Tribunal: TJSP
Processo: 2234389-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Execução – Avalista – Reiterado pelo agravante o pedido de extinção da execução sob o argumento de que o crédito objeto da execução já foi pago "com a simples emissão de ações em dação em pagamento nos moldes do plano vigente", referindo-se ao plano de recuperação judicial da empresa coexecutada "Moinho Goiás S.A." – Descabimento – Questão que já foi arguida e decidida no AI no

Ementa:
Execução – Avalista – Reiterado pelo agravante o pedido de extinção da execução sob o argumento de que o crédito objeto da execução já foi pago "com a simples emissão de ações em dação em pagamento nos moldes do plano vigente", referindo-se ao plano de recuperação judicial da empresa coexecutada "Moinho Goiás S.A." – Descabimento – Questão que já foi arguida e decidida no AI no 2092632-89.2015.8.26.0000, julgado por esta Câmara em 19.8.2015 - Inexistência de fato novo a justificar a renovação do pedido de extinção.

Execução - Recuperação judicial - Medida prevista na Lei 11.101/2005 que não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas – Art. 49, § 1o, da citada lei – Agravante que ocupa o polo passivo da ação em virtude de figurar como avalista e devedor solidário do título exequendo - Novação da dívida, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, que não impede que o credor promova a ação em face do fiador – Referido dispositivo que prevê, explicitamente, a preservação das garantias do crédito – Inviável o requerimento de extinção da ação executiva em razão da aprovação do plano de recuperação judicial no que concerne ao agravante – Agravo desprovido.